Tribunal: TCU
Processo: 006.587/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina nesta fase processual pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4518/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.